Tribunal: TJDFT
Processo: 0706246-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706246-62.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: COLEGIO IPE EIRELI - ME, ROGERIO AUGUSTO RIBEIRO DE SOUZA, DENISON JHONIE DE CARVALHO, PEDRO HENRIQUE BRAGA GUEDES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Determino à diligente Secretaria da c. 1a Câmara Cível que adote as providências necessárias para retificar a autuação, porque serão julgados os embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça requerida na inicial. Feita a retificação, dê-se ao embargado, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, prazo de 05 (cinco) dias úteis para se manifestar sobre os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 20 de junho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora